Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSO N.: 0723995-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE(S): MÉRCIA ALVES DA CRUZ E SIDNEY MOURA PIMENTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sidney Moura Pimenta e Mércia Alves da Cruz proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença intentado pelo Distrito Federal (processo n. 0704645-40.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos executados, ora recorrentes. Em suas razões recursais (ID 17733078), os agravantes alegam que não detém condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Elencam diversos gastos que suportam com educação, vestuário, transporte, alimentação, moradia e lazer. Assinalam que a simples declaração formal da parte que pleiteia o beneplácito se mostra suficiente. Requerem, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para que se defira os benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de dano irreparável. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 17733080. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, vislumbra-se que, quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, os recorrentes juntaram comprovante de recolhimento do preparo (ID 17733080). A par de tal quadro, tendo em vista a incompatibilidade entre o pagamento e a insurgência quanto à concessão da gratuidade de justiça indeferida na r. decisão agravada, verifica-se a ocorrência de preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. CONTRATO DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. DOCUMENTO NOVO. DECLARAÇÃO ANTERIOR EM QUE REVELA SER INQUILINO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSOS IMPROVIDOS. (...). 3. Da gratuidade de justiça. 3.1. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso haver efetiva demonstração da situação financeira. 3.2. No caso dos autos, a questão da gratuidade restou fulminada pela preclusão, visto que o litigante efetivou o preparo do presente recurso. 3.3. O pedido de gratuidade de justiça e o ato de recolher o preparo relativo a interposição de recurso representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que a parte possui condições de arcar com os custos do processo. 3.4. Diante do anterior recolhimento de preparo, deve ser indeferido o pedido formulado pela parte ré. (...) (Acórdão 1222901, 07035956420188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75. O pagamento do preparo de recurso interposto realizado simultaneamente com pedido de gratuidade de justiça é ato incompatível com o interesse em relação à concessão do benefício, não podendo, se tem condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, usufruir dos benefícios em questão. (...). (Acórdão 1204547, 07152353020198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015 do CPC, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora